Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. O crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, tem como objeto jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, representado pela necessidade de cumprimento das normas protetivas e das decisões judiciais proferidas em contexto de proteção da vítima de situações de violência doméstica e familiar. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas, a condenação é medida que se impõe. Na hipótese, ficou evidenciado que, apesar de intimado da decisão judicial que lhe impôs as proibições, o réu, de maneira consciente e deliberada, deslocou-se até a residência da ofendida e tentou arrombar o portão da casa. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independentemente da intenção do agente em cumpri-la.